Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CARGA PESADA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE. FORTES INDÍCIOS DE ATUAÇÃO NA LAVAGEM DE DINHEIRO DO ESQUEMA CRIMINOSO. CONTA BANCÁRIA PESSOAL DISPONIBILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO TRÁFICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator demonstra o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, de acordo com os elementos concretos colhidos nesta fase preliminar, atendendo o requisito da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.
3. A infração penal atribuída à paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.
4. Ainda que a paciente seja primária e tenha bons antecedentes, o delito é grave, traz inquestionáveis consequências negativas à sociedade e deve ser reprimido com rigor.
5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos.
6. “A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 211209 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 22-03-2022PUBLIC 23-03-2022)
7. Ordem Denegada